Tribunal: TJSP
Processo: 1506821-87.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATOS, POR LONGO PERÍODO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDE A DEFENSORIA PÚBLICA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE OU, ALTERNATIVAMENTE, A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE, O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR VICARIANTES – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS NOS AUTOS – APELANTE QUE SE VALENDO DE ARDIL CONSISTENTE EM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATOS, POR LONGO PERÍODO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDE A DEFENSORIA PÚBLICA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE OU, ALTERNATIVAMENTE, A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE, O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR VICARIANTES – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS NOS AUTOS – APELANTE QUE SE VALENDO DE ARDIL CONSISTENTE EM REALIZAR COMPRAS ON-LINE EM INÚMERAS CONTAS POR ELE CRIADAS, INCLUSIVE EM NOME DE TERCEIROS, PORÉM TODAS VINCULADAS AO SEU CPF, AO SEU NÚMERO DE TELEFONE E AO SEU CARTÃO BANCÁRIO, APÓS RECEBER OS BÔNUS CORRESPONDENTE DO PROGRAMA DE FIDELIDADE, IMEDIATAMENTE AS CANCELAVA, UTILIZANDO EM SEGUIDA OS CRÉDITOS DOS BENEFÍCIOS PARA DESCONTOS EM OUTRAS TRANSAÇÕES DE VALORES MENORES, ACARRETANDO SIGNIFICATIVO PREJUÍZO A EMPRESA CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA – PROVAS SEGURAS E INCRIMINADORAS – DOLO INCONTROVERSO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – REPRIMENDA CALIBRADA COM CRITÉRIO – INCREMENTO OPERADO NA BASILAR JUSTIFICADO E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DA CONDUTA – VICARIANTES NÃO RECOMENDADAS AO CASO – REGIME INICIAL SEMIABERTO ESCORREITO – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.